Tribunal: TJSP
Processo: 1000917-31.2019.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - contrato de prestação de serviços educacionais - pedido de regularização de registro de diploma de curso de graduação - aplicação da Súmula no 570 do STJ e do Resp. 1344771-PR - reconhecida a competência da Justiça Federal - sentença anulada - recurso não conhecido com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.